Tribunal: STF
Processo: RE 1444991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) opôs embargos de declaração (e. doc 21) à decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário que havia sido interposto por aquela Autarquia previdenciária.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta que referida decisão haveria omitido a análise quanto à necessidade de suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.251 da Repercussão Geral.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e por não vislumbrar prejuízo, deixei de intimar a autora (art. 1.023, § 2º, do CPC).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inexistente a pecha imputada à decisão embargada.



    Nas razões do extraordinário, datado de 17.4.2023 (e. doc. 8), sequer houve o pedido de vinculação da presente demanda ao Tema 1.251, isso a despeito de, naquele momento, se encontrar em curso o julgamento daquela matéria no Plenário virtual (iniciado em 14.4.2023).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre ao embargante.



    A matéria impugnada no RE 1.412.919, piloto do Tema 1.251, sequer chegara a ter a sua repercussão geral efetivamente reconhecida.



    Iniciada a apreciação pelo Plenário virtual em 14.4.2023, o julgamento fora interrompido por destaque apresentado pela própria relatora, Ministra Rosa Weber, que assim anotou:  



     “Determino a retirada de pauta do presente recurso extraordinário, devendo o processo ser destacado, sem prejuízo de posterior reinserção do tema para análise de repercussão geral.”



      Posteriormente, por despacho publicado em 5.10.2023, aquele Tema veio a ser cancelado, nesses termos:  



“(...) 2. Em razão do iminente término da minha gestão na Presidência deste Supremo Tribunal Federal e da impossibilidade de reinserção do presente feito na sistemática da repercussão geral, tendo em vista minha aposentadoria compulsória, determino o cancelamento do Tema 1.251 da repercussão geral.”  



     Tal o contexto, não há se falar, na espécie, em suspensão nacional de processos (inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil) tampouco do dever de observância vinculante próprio dos julgamentos de recursos extraordinários repetitivos (inciso III do art. 927/CPC).



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    A decisão embargada não apresenta a mácula que tornaria idôneo o acolhimento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente